Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-32.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA - ART. 1.022 DO CPC - RECURSO REJEITADO.
- O órgão julgador não está obrigado a examinar, uma a uma, e se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão de forma fundamentada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000140-32.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC – RECURSO REJEITADO. - O órgão julgador não está obrigado a examinar, uma a uma, e se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão de forma fundamentada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Joanes Otávio Gomes, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença a quo que determinou a anulação do ato administrativo disciplinar imposto ao Joanes Otávio Gomes, ora embargado. Em suas razões recursais alegou que, a garantia de acesso ao judiciário, prevista no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF/88), implica na necessidade de a prestação jurisdicional ser completa, de modo que o órgão julgador deverá se pronunciar sobre todos os pontos basilares relativos ao litígio. Disse que nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/88, qualquer decisão judicial deve ser fundamentada, com o exame de todas as circunstâncias da causa e pontos fundamentais pertinentes à demanda, sob pena de se recusar a tutela jurisdicional pleiteada em flagrante ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. Aduziu que o recurso de embargos de declaração, regulado nos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil (CPC) deve ser interpretado à luz do disposto no artigo 489 do mesmo diploma legal, o qual determina o exame de todas as questões de fato e de direito discutidas ao longo da causa a fim de caracterizar como devidamente fundamentada a decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dessa forma, alegou que o acordão embargado padece de omissão pois, não enfrentou a questão atinente à violação do disposto no art. 2º, da CR/88. Ao final, requereu que seja analisado o vício apontado (violação do artigo 2º da CR/88) “uma vez que houve valoração diversa do fato apurado pela Administração pelo Judiciário, sem o apontamento de qualquer vício procedimental no processo” (Evento 13 – EMBDECL1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em exame, apesar da ausência de manifestação direta quanto à alegada ofensa ao disposto no art. 2º da CR/88, verifica-se que a quaestio juris foi solucionada no acórdão embargado (Evento 9), de maneira clara e coerente, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie. Conforme assentado entendimento jurisprudencial, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGALIDADE DE ATO DO TJSP. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DO SERVIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. Dessa forma, a pretensão do recorrente não conduz à conclusão de ilegalidade cometida pela Administração Pública quando impôs sanção ao servidor público ora recorrente. Contudo, tal como destacado pelo parecer do Ministério Público, "na linha da jurisprudência do STJ, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo." 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 69.104/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 10/11/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] 5. Acerca da argumentação de que não cabe ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo dos processos sancionatórios, sob pena de invasão da discricionariedade da Administração Pública, esclarece-se que não há se confundir a análise do mérito administrativo, de competência exclusiva da Administração por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com exame de eventual ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário. Precedentes. 6. Na espécie, o Juiz invalidou as portarias que determinaram as demissões dos recorridos (policiais rodoviários federais) e condenou a ré a reintegrá-los ao casos que ocuparam anteriormente ao fundamento de que "o motivo determinante da decisão de demitir os servidores não existiu, de modo que os atos administrativos dela derivados efetivamente merecem ser invalidados". O acórdão recorrido manteve a sentença de procedência do pedido ao fundamento de que a "aplicação da grave penalidade de demissão padece de motivo determinante que justifique sua manutenção". Dessa forma, como bem consignado pela sentença, cabia à administração, à época, proceder a realização de outras diligências para incriminação dos denunciados na suposta exigência de vantagem econômica para deixar de pratica atos de ofício (extorsão). Agindo assim, a administração esquivou-se das suas funções, lançando aos servidores a incumbência de comprovar a ausência de circunstância irregular. [...] (REsp n. 1.805.660/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022.) Partindo dessa premissa, verifica-se que a Colenda Câmara Julgadora manteve a decisão a quo que anulou o ato administrativo-disciplinar objeto de apuração nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.323/2019 – EM/7 – Região de Polícia Militar (RPM), sob o fundamento de vício de ilegalidade consubstanciado no fato de que a Administração Militar não ancorou sua “fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002”. Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de que o julgador refute expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que fundamente suficientemente sua decisão com base no contexto probatório, o que se verifica no acórdão embargado. Nesse sentido: [...] INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). [...] (STJ - AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.) Grifei ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido. [...] (AgInt no REsp n. 1.588.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 10/11/2017.) Grifei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I - Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II - O juiz não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III - A disposição legal contida no art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV - Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.050495-1/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020) Grifei Dessa forma, não há dúvidas de que o acórdão embargado restou devidamente fundamentado, de acordo com o que determina o art. 93, IX, da CF/88, e, principalmente, encontra-se adstrito ao que preconiza o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 princípio do livre convencimento do julgador, não havendo qualquer vício ou defeito a ser sanado. Pelo exposto, não havendo no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator